Tribunal: TCU
Processo: 005.010/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1604/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada em atendimento à determinação proferida pelo item 9.1 do Acórdão 227/2018-TCU-Plenário no âmbito do TC Processo 007.331/20169 com o objetivo de apurar os indícios de irregularidade no Contrato n.o 0800.0041315.08.2 - Forno Reformador (CT-118) celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e a Jaraguá Engenharia e Instalações Industriais Ltda. para a realização das obras de modernização e de adequação do sistema de produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - Repar; Considerando que o aludido Contrato n.o 0800.0041315.08.2 (CT-118) fora fiscalizado pelo TCU no bojo do TC Processo 023.586/2009-7 , tendo sido promovido o arquivamento do feito pelo Acórdão 67/2012-TCU-Plenário diante do parecer pela unidade técnica pela ausência de sobrepreço, mas, posteriormente, ante os novos elementos obtidos a partir da "Operação Lava Jato", foi proferido o Acórdão 2543/2015-TCU-Plenário no sentido de determinar a constituição de processos apartados com o fim de avaliar a possível ocorrência de dano em diversos contratos da Petrobras, incluindo aí o aludido Contrato n.o 0800.0041315.08.2 (CT-118); Considerando que, a partir da análise dos documentos obtidos a pelas diligências realizadas junto à Petrobras e à Receita Federal do Brasil, a SeinfraOperações anotou que o aludido Contrato n.o 0800.0041315.08.2 (CT-118) teria sido celebrado sob o valor de R$ 37.893.577,00 e, após os quatro aditivos, o valor final do ajuste teria ficado em R$ 41.849.103,08, estando aí em patamar inferior ao valor de R$ 43.571.077,00 estimado pelo TCU no âmbito do TC Processo 023.586/2009-7 ; Considerando, ainda, que a SeinfraOperações registrou que a Jaraguá Engenharia e Instalações Industriais Ltda. não estaria arrolada entre as empresas participantes do cartel atuante nas obras da Petrobras, nem subsistiria, tampouco, a eventual suspeita sobre a licitude do processo licitatório para a celebração do aludido Contrato n.o 0800.0041315.08.2 (CT118 - Peça 61); Considerando que, após a análise final do feito, a SeinfraOperações assinalou a inexistência de fatos novos tendentes a justificar o prosseguimento da presente tomada de contas especial e, por esta razão, teria proposto o encerramento do presente feito ante a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (Peça 63); tendo o MPTCU anuído a essa proposta (Peça 65); Considerando, então, que o TCU pode incorporar o perecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, diante da superveniência de novos elementos de convicção, o TCU vir a reavaliar a matéria, além de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 005.010/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC Processo 023.586/2009-7 (LEVANTAMENTO). 1.2. Responsáveis: Asley Monteiro de Barros (CPF XXX.533.507-XX); Carlos Roberto Ertel (CPF XXX.731.960-XX); Edgar Yoshio Kuwabara (CPF XXX.677.999-XX); Fernando Almeida Biato (CPF XXX.803.107-XX); Jaraguá Equipamentos Industriais Ltda. (CNPJ 60.395.126/0001-34); Jaraguá Eng. e Inst. Industriais S/A (CNPJ 05.573.358/0001-27); José Paulo Assis (CPF XXX.249.849-XX); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF XXX.750.395-XX); Maurício de Freitas Costa (CPF XXX.078.997-XX); Mário Márcio Castrillon de Aquino (CPF XXX.752.177-XX); Paulo Ruiz (CPF XXX.259.908-XX); Pedro José Barusco Filho (CPF XXX.145.708-XX); Renato de Souza Duque (CPF XXX.515.167-XX); Sandoval Dias Aragão (CPF XXX.203.586-XX); Sérgio dos Santos Arantes (CPF XXX.417.367-XX); Tarcísio Secioso de Sá (CPF XXX.773.207-XX). 1.3. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.7. Representação legal: 1.7.1. Mariana Macedo Pessanha Fernandes (158.482/OAB-RJ), entre outros, representando José Sérgio Gabrielli de Azevedo; 1.7.2. Antônio Carneiro Maia Neto (138.278/OAB-RJ), entre outros, representando a Petróleo Brasileiro S.A.; 1.7.3. Renato Otto Kloss (117.110/OAB-RJ), representando Tarcísio Secioso de Sá. 1.8. Providências: 1.8.1. promover o arquivamento do feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 007.331/20169 em obediência aos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014; e 1.8.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, aos responsáveis indicados no item 1.2 deste Acórdão e à Petróleo Brasileiro S.A., para ciência.